Tribunal: TJMT
Processo: 1014936-64.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014936-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA MACEDO - CPF: 045.118.261-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA MACEDO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE FRAÇÕES E PERCENTUAIS DISTINTOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL A SER CONSIDERADA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Registre-se também que, nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação
” (AgRg no HC n. 616.696/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014936-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000454-33.2021.8.11.0064, cujos termos reconheceram a reincidência do agravado e aplicou (
i
) a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeitos de progressão de regime e (
ii
) a fração de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas para efeito de livramento condicional (art. 83, V, do Código Penal) – ID 137130172.

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso onde sustentou inexistir vínculo lógico entre a extensão dos efeitos da reincidência e a aplicação de frações únicas mais gravosas para a concessão dos benefícios executórios, de modo que seria incabível a desconsideração da natureza dos crimes e dos distintos regimes legais aplicáveis, motivo pelo qual pugnou para que sejam aplicadas frações distintas para fins de concessão de progressão de regime e livramento condicional em relação a cada uma das guias expedidas neste feito (ID 137130172 – pp. 05/06).

As contrarrazões foram pelo provimento do agravo em execução e consequente retificação das frações aplicáveis (ID 137130172 – pp. 08/11).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, foi pelo provimento da irresignação (ID 138456662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA MACEDO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado José Carlos da Silva Macedo cumpre pena privativa de liberdade em razão de duas condenações abaixo indicadas:

- (
a
) Condenação pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por fato criminoso ocorrido em 06/10/2016 e com trânsito em julgado em 28/03/2017, conforme Guia de Execução Penal nº 3662-96.2015.811.0055 (
crime comum primário
);

- (
b
) Condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por fato ocorrido em 30/05/2019 e trânsito em julgado em 14/09/2020, conforme Guia de Execução Penal nº 3329-38.2019.8.11.0045 (
crime equiparado a hediondo, sem resultado morte,
reincidente
);

De acordo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, “
no tocante a liquidação das penas, com fundamento nos artigo 111 da Lei de Execução Pena e no artigo 84 do Código Penal, bem como nos precedentes do STJ e do TJMT, não sendo o caso de unificação, entendo que as penas privativas de liberdade das infrações diversas alhures consignadas devem ser somadas para efeito de cálculo dos benefícios
”.

Neste sentido, prosseguiu mencionando que em razão da reincidência e da imposição de seus efeitos sobre a totalidade das penas, em razão dos crimes terem sido praticados antes do vigor da Lei nº 13.964/2019, a progressão de regime deveria se dar após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, todavia, as modificações promovidas pela nova lei são mais benéficas ao condenado, de modo que a progressão deverá se dar após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta.

Em relação ao livramento condicional, por não haver reincidência específica, determinou-se a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para o referido benefício, nos termos do art. 83, V, primeira parte, do Código Penal.

O Ministério Público, entretanto, entende que o caso comporta a aplicação de frações distintas para que o condenado alcance os sobreditos benefícios executórios, pontuando que para a Guia de Execução Penal nº 3662-96.2015.811.0055 deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1⁄2 (metade) para concessão do livramento condicional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, filiando-se a este entendimento, argumentou, com base em precedentes da Segunda Câmara Criminal do TJMT (ano 2022) e de julgado do Superior Tribunal de Justiça (ano 2014), que “
Embora a condição pessoal da reincidência deva ressoar sobre a totalidade da pena unificada, é imperioso destacar que, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
”.

Embora seja a
lvo de inúmeros debates, a utilização de fração única para a concessão de benefícios executivos vem sendo objeto de análise constante pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ao se analisar a jurisprudência mais recente da Corte Estadual, tem-se que as três Câmaras Criminais desta Corte, em conformidade com o pleito formulado neste agravo em execução, têm se orientado no sentido de que reincidência, embora repercuta sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, não implica na incidência de uma única fração para concessão de direitos oriundos da execução, tal qual a progressão de regime e o livramento condicional.

Desta forma, são reiterados os entendimentos das Câmaras isoladas no sentido de que, inobstante reconhecida a reincidência, as frações para progressão de regime e livramento condicional, quando oriundas de crimes comuns e hediondos/equiparados, devem ser distintas.

A este respeito, mencione-se na
1ª Câmara Criminal
: “
Inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas quando, durante a execução de penas referentes a crimes comuns, o apenado sofrer condenação pela prática de crime hediondo, haja vista a possibilidade de individualização particularizada para cada uma das condenações
” (N.U 1004832-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021). Na
2ª Câmara Criminal
: “
O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
” (N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). Na
3ª Câmara Criminal
: “
Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
” (N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).

Em que pese os judiciosos argumentos vergastados, conforme salientei, em todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que se posicionam no sentido de que apesar da reincidência repercutir sobre a totalidade das penas, sem que isso implique na adoção de uma única fração para análise da concessão dos direitos decorrentes da execução da pena, é fundamental trazer à discussão a posição anteriormente adotada pelo Supremo Tribunal Federal e, agora com as alterações oriundas da Lei nº 13.964/19, pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 177123/SP, manifestou-se no sentido de que “
Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida
” (HC 177123 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020). No mesmo sentido: RHC 176131 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256

DIVULG 22-11-2019

PUBLIC 25-11-2019.

O entendimento do Pretório Excelso fundamenta-se no entendimento de que “
nada impede que o Juiz da execução, ao verificar as condições para progressão do regime, reconheça a reincidência como fato jurídico apto a fazer incidir um lapso temporal mais dilatado à progressão, notadamente quando se trata de crimes hediondos” (HC 147.053/ES, de minha relatoria). Com efeito, a condenação posterior por crime comum o faz reincidente, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 à totalidade da pena, tal como entendeu o Juízo da Execução
” (HC 177123 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).

Segundo o art. 111 da Lei de Execução Penal “
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Deste modo, compete ao Juízo da Execução, nas situações onde haja condenação por diversos delitos, decorrentes do mesmo processo ou de processos distintos, somar ou unificar as penas, no intuito de redefinir o regime prisional.

É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, uma vez que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, constituem-se como sanções da mesma espécie (AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/6/2021).

Mas a repercussão deste raciocínio, segundo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 616696/SP, vai além.

Em seu voto, o ilustre Min. Félix Fischer pontuou que “
A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a
totalidade das penas somadas,
não se justificando a consideração isolada de cada
condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das
reprimendas
.
Deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos
penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos
pelos quais houve a condenação
” (AgRg no HC n. 616.696/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

E este entendimento foi recentemente (julgamento em 29/03/2022) reiterado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no HC 700.483/SC, de relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), onde restou pontuado: “
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
” (AgRg no HC n. 700.483/SC, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022).

Na ementa também consta que: “
No caso, foi aplicada retroativamente a Lei nº 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, com incidência dos incisos V e VI, para os crimes hediondos, e dos incisos I a IV, para os crimes comuns, para fins de progressão de regime, o que significa a adoção de frações distintas, em desconformidade com a jurisprudência dessa Corte Superior
” (AgRg no HC n. 700.483/SC, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022).

E no voto do ínclito Ministro Relator, consta: “
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende que não se admite a consideração individualizada das execuções reunidas pelo Juízo da Execução, com o fim de aplicar frações diversas de tempo necessário à progressão de regime, seja decorrente da retroatividade da Lei 13.964/2019 ou do afastamento do referido diploma normativo
”.

Ressalte-se que, no caso julgado pela Corte da Cidadania houve

manutenção das frações distintas para progressão de regime tão somente pela inexistência de recurso do Ministério Público e pela impossibilidade da
reformatio in pejus
. A este respeito, mencionou o i. relator:

“No caso, foi aplicada retroativamente a Lei nº 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, com incidência dos incisos V e VI, para os crimes hediondos, e dos incisos I a IV, para os crimes comuns, para fins de progressão de regime, o que significa a adoção de frações distintas, em desconformidade com a jurisprudência dessa Corte Superior.

Entretanto, assiste razão ao Ministério Público Federal ao asseverar que “além dos incisos V e VI, a fixação dos percentuais previstos nos incisos I a IV, do art. 112 da Lei de Execução Penal, para os crimes comuns, conforme a decisão proferida pelo Juízo de primeira
instância e mantida pela Corte de origem, consiste em circunstância mais benéfica ao paciente, que também figura como condenado por crime hediondo”.

Dessa forma, e ante à ausência de recurso do MP, devem ser mantidas as frações adotadas/mantidas pelas instâncias ordinárias, em observância ao princípio do
ne reformatio in pejus
”.

Inclusive, embora mencionado anteriormente, no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já há entendimentos no sentido de que “
O juízo da execução penal deverá realizar a unificação das condenações, com a devida soma das penas e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado e sopesando a natureza dos crimes (comuns, hediondo ou outros a ele equiparados),
com a aplicação de uma única fração de lapso temporal
. Não se pode tratar com igualdade os reincidentes e àqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal
” (N.U 1007903-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão proferida pelo juízo
a quo
que estabeleceu fração/percentual único para concessão dos benefícios executórios (progressão de regime e livramento condicional).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022